Tribunal: STF
Processo: HC 245128
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Laci Agliardi de Biazzi, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Recurso Especial nº 2048806/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    A defesa alega que o paciente foi condenado pelos crimes de condenado pela prática de roubo, porte ilegal de arma, perseguição e ameaça.



    Neste writ, o impetrante sustenta que o paciente preenche todos os requisitos legais para aplicação do acordo de não persecução penal, quanto ao crime do artigo 16, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 10.826/03. 



    Pugna, assim, inclusive liminarmente, a suspensão do processo e remessa dos autos ao Ministério Público para que seja oferecida proposta de ANPP, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO ILEGAL. MERA IRREGULARIDADE. PROVAS SUFICIENTES. ANPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação, monocraticamente, de jurisprudência pacífica ou sumulada não fere o princípio da colegialidade, porquanto cada relator enfeixa a jurisdição desta Corte dentro da competência legalmente atribuída, somado ainda à possibilidade de revisão pelo órgão fracionário correspondente mediante recursos internos. 2. "A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas." (RHC n. 206846, relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, processo eletrônico DJe-100 divulgado em 24/5/2022, publicado em 25/5/2022.) 3. No caso, os reconhecimentos por vídeo serviram tão somente para dar início às diligências, que deram resultados positivos com a recuperação dos bens subtraídos em posse do ora recorrente, o que afasta a possibilidade de absolvição em razão de mera irregularidade na fase de reconhecimento. 4. Não enfrentado pelo Tribunal de origem o pleito de oferecimento de acordo de não persecução penal, fica obstada a análise do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 5)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria o trancamento do feito ou a absolvição do agente.



    (...)



    No caso, os reconhecimentos por vídeo serviram tão somente para dar início às diligências, que deram resultados positivos com a recuperação dos bens subtraídos em posse do ora recorrente, o que afasta a possibilidade de absolvição em razão de mera irregularidade na fase de reconhecimento. 



    Já o pleito de oferecimento do acordo de não persecução penal não foi objeto de manifestação pela Corte de origem, pelo que não foi prequestionada a matéria, atraindo o óbice da Súmula n. 211/STJ (...)”. (edoc. 5, p. 3-5, grifamos)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a tese defendida neste writ não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão de ausência de requisitos de admissibilidade do recurso especial (ausência de prequestionamento da matéria).



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:  



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17). 



    Além disso, apesar de a defesa alegar que o paciente preenche todos os requisitos legais para o oferecimento do acordo de não persecução penal, o presente writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou as peças necessárias para embasar suas alegações e aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. Não é possível sequer conferir com exatidão os crimes pelos quais o paciente foi condenado.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou entendimento no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. 



    Perfilhando esse entendimento, confiram-se:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente